Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-83.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703974-83.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA JANAINA SILVA MACIEL RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Vistos, etc. Chamo o feito a ordem. Trata-se de recurso inominado interposto, ID 64606351, com pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Por meio da decisão ID 64645447, foi determinada a intimação da recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência, anexando aos autos provas efetivas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio, no prazo de 5 (cinco) dias. A recorrente por meio da petição ID 65018111, anexou cópia do contracheque de agosto/2024, faturas de cartão de crédito e comprovantes de despesas. Por meio da decisão ID 65363978, houve o indeferimento da gratuidade de justiça para a recorrente, tendo em vista auferir renda mensal correspondente a mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais), bem como que a média mensal das faturas de cartão de crédito apresentadas ultrapassam R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo determinada a intimação da recorrente para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas proceder ao recolhimento do preparo recursal. A recorrente por meio da petição ID 65558024, requereu a desistência do recurso. Após, foi proferida nova decisão ID 65580737, de igual teor a anteriormente proferida, ID 64645447, intimando a recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência anexando documentação. Em atendimento à referida decisão, a recorrente por meio da petição ID 65913856, anexou documentação complementar, sendo cópia do contracheque do mês de setembro/2024, declaração de imposto de renda atualizada, e extratos bancários dos últimos 3 meses. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos constatei equívoco no teor da decisão ID 65580737, tendo em vista que a gratuidade de justiça já havia sido indeferida por meio da decisão ID 65363978. Desse modo, revogo a decisão constante do ID 65580737. Em que pese a nova documentação anexada por meio da petição ID 65913856, mantenho os termos da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à recorrente, por seus próprios fundamentos, ID 65363978. De modo a regularizar o curso processual, intime-se a recorrente para ratificar o pedido de desistência do recurso, constante da petição ID 65558024, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito